Tribunal: TJBA
Processo: 8068593-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068593-53.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONCEICAO MARIA FROES SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE DE SINDICATO PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO Nº 1.033 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, em sede de apelação interposta por Conceição Maria Froes Silva, afastou a prescrição da pretensão executiva em virtude do protesto ajuizado pela APLB e determinou o retorno dos autos à origem. O embargante alega omissão e contradição quanto à ilegitimidade da entidade sindical para interromper a prescrição e requer a suspensão do processo em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não apreciar a alegação de ilegitimidade da APLB para interromper a prescrição; (ii) estabelecer se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ; (iii) determinar se a matéria suscitada deve ser considerada prequestionada. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não incorre em omissão ou contradição ao deixar de apreciar a legitimidade da APLB, pois a sentença de primeiro grau não analisou essa matéria, limitando-se a extinguir o feito pela prescrição. A sua apreciação em sede recursal configuraria indevida supressão de instância. Os embargos de declaração não se prestam a provocar o reexame do mérito nem a introduzir questão nova, mas apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A afetação do Tema Repetitivo nº 1.033 pelo STJ, que trata da interrupção da prescrição pelo ajuizamento de protesto ou execução coletiva, é diretamente relacionada à ratio decidendi do acórdão embargado. A suspensão do processo evita decisões conflitantes, preserva a segurança jurídica e observa o art. 1.037, II, do CPC. O prequestionamento deve ser reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ, considerando-se incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelo embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.033 do Superior Tribunal de Justiça. Tese de julgamento: O tribunal não aprecia questão de mérito não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. A suspensão do processo é admitida quando a controvérsia é objeto de afetação como recurso repetitivo no STJ, ainda que não determinada expressamente para processos em trâmite na instância ordinária. Consideram-se prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, as matérias suscitadas em embargos de declaração, mesmo que rejeitados ou parcialmente acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068593-53.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante CONCEICAO MARIA FROES SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora